Tribunal: TJDFT
Processo: 0749692-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO À Secretaria para que certifique acerca do andamento do Conflito de Competência n. 0751056-64.2020.8.07.0000. Caso tenha sido julgado, junte-se cópia do respectivo acórdão. Após, intime-se o agravante a se manifestar no prazo de cinco dias e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403